Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000530-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI - CPF: 006.571.717-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento 1000530-77.2018.811.0000 que indeferiu a gratuidade judicial, concedendo a tutela recursal apenas para autorizar o parcelamento das custas iniciais.

Sustenta a parte embargante que na decisão objurgada há visível contradição, omissão e erro material.

Relata que quanto à contradição, não solicitou o parcelamento das custas iniciais, indo de confronto com o objetivo do agravo de instrumento, o qual busca a concessão da gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras de arcar com o valor das despesas iniciais e assim não prejudicar o seu sustento.

No que concerne à omissão, aduz que não fora analisado o “item B” dos pedidos do Agravo de Instrumento, o qual solicita alternativamente o recolhimento das custas ao final.

No que tange ao erro material, expõe que na decisão de id 1846947 o nome da parte agravada consta como “MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES”, quando em verdade deveria constar “ESTADO DE MATO GROSSO”.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para serem deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, ou, na hipótese de indeferimento, seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final, nos moldes do Provimento 18/2012 do CGJ, bem como seja corrigido o erro material apresentado alhures.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Wladys Roberto Freire do Amaral
, que nos autos da Ação de Cobrança no 53047-55.2015.8.11.0041 (cód. 1064645), proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

O agravante requerer nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo,
do qual transcrevo parte
dispositiva:

“(...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que o postulante não se insere no conceito legal de pobreza.

No tocante ao pedido sucessivo de pagamento das custas ao final da demanda, igualmente verifico razões para o seu indeferimento, na medida em que não existe fundamento jurídico a amparar tal pedido.

O artigo, caput, do CPC (Lei no 13.105/2015) assim prescreve, litteris:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. ”

Conforme se observa, a norma processual acima transcrita determina que a parte antecipe o pagamento das despesas processuais por ocasião da prática de cada ato no processo.

Incide também na hipótese em análise a orientação contida no item 2.14.2 da CNGC/MT, in verbis:

“A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. ”

Indefiro, pois, o pedido de adiamento do pagamento das custas de distribuição ao final do processo, já que estas devem ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, forte no art. 82 do CPC e item 2.14.2 da CNGC.

(...).”

Contra referido decreto judicial, insurge-se a agravante.

Dessarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Verifica-se dos autos que o agravante é servidor público integrante do TAF, e
percebe um salário líquido de R$ 15.960,14 (quinze mil novecentos e sessenta reais e catorze centavos), de acordo com o Portal da Transparência, razão pela qual há fortes indícios de que a parte possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

Ora, se a parte agravante aduz
não possuir condições de suportar as custas e despesas processuais
, nada a impede de colacionar aos autos documentos que indiquem o alegado, como cópias da declaração de imposto de renda, extratos bancários, cópia da carteira de trabalho e previdência social, inscrição no cadastro de proteção ao crédito, existência de execuções e outros documentos contábeis.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - justiça gratuita – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante
.” (Ap 28640/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020